Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-06.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Saques indevidos em conta bancária. Operações contestadas pelo consumidor. Reclamação registrada em boletim de ocorrência e apresentada à instituição financeira. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Ressarcimento devido. Danos materiais

Ementa:
APELAÇÃO. Saques indevidos em conta bancária. Operações contestadas pelo consumidor. Reclamação registrada em boletim de ocorrência e apresentada à instituição financeira. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Ressarcimento devido. Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa. Indenização compensatória fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004775-06.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado SANDRO BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação no 1004775-06.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Sandro Bernardo
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 40759
APELAÇÃO. Saques indevidos em conta bancária.
Operações contestadas pelo consumidor. Reclamação
registrada em boletim de ocorrência e apresentada à
instituição financeira. Obrigação do fornecedor do serviço,
à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a
regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não
fornece a segurança necessária. Ressarcimento devido.
Danos materiais comprovados. Dano moral in re ipsa.
Indenização compensatória fixada em conformidade com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 117/125 e 147/148, que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória c.c.
indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, declarando
inexistente o negócio jurídico descrito na inicial (saques efetuados em
22.10.2015 no valor total de R$ 2.000,00), e, consequentemente,
inexigível o débito dele decorrente. Condeno o requerido ao
ressarcimento ao autor da quantia relativa aos saques no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente
pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de
mora no percentual de 1% ao mês, contados da data dos saques indevidos
(22.10.2015). Condeno mais, o requerido ao pagamento de indenização
por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizado monetariamente da data desta sentença pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça. Os juros de mora devem incidir a partir da citação,
no percentual de 1% ao mês. Condeno, ainda, o demandado ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, atualizado monetariamente”.
Alega o apelante, inicialmente, que se operou a prescrição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
3
decurso do prazo trienal, salientando que causa estranheza os fatos terem ocorrido em
2015 e a ação proposta somente em 2019.
Aduz que as transações questionadas foram realizadas com uso
de cartão e senha do apelado, inexistindo provas a fundamentar a responsabilização
da instituição financeira. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por
danos morais e a revisão dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 164/169).
Valor atribuído à causa em 03/06/2019: R$62.000,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
4
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que não se operou a prescrição, considerando-se o prazo previsto no art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, e que o banco, na qualidade de fornecedor, não se
desincumbiu de comprovar a regularidade dos dois saques contestados, salientando
que a prova dos autos corrobora a versão autoral, a exemplo do boletim de ocorrência
lavrado no dia seguinte aos saques indevidos.
Insta ressaltar que se trata de relação de consumo, aplicando-se o
art. 6o VIII do CDC, respondendo o fornecedor objetivamente por vícios e defeitos na
prestação de serviços, e, especificamente as instituições financeiras, por “danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça).
As normas da legislação consumerista dispõem que a
responsabilização pelo fato do produto ou serviço é objetiva e independe da culpa do
fornecedor, fazendo-se necessária apenas a comprovação do dano e do nexo de
causalidade. No caso em específico, incide a chamada teoria do risco proveito: o
serviço financeiro oferecido por certo gera proveito ao fornecedor, mas está longe de
ser seguro, como revela a experiência ordinária, pois sujeito a ação de fraudadores,
que conseguem obter os dados dos clientes e deles se utilizarem para obtenção de
crédito, realização de compras e saques indevidos.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“Afasto, ainda, a preliminar de prescrição. Embora não conste dos autos a
data em que o autor teve ciência inequívoca dos saques indevidos em sua
conta, ainda que se considere a data dos saques (22.10.2015) a prescrição
quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e
aplicável ao presente caso, somente se escoaria em 22.10.2020. Portanto,
incontroverso que a prescrição levantada não se consumou.
Inicialmente, vale dizer, a responsabilidade civil da Instituição Financeira
é objetiva e dela só é eximida, se provar que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste, ou que tudo ocorreu por culpa exclusiva do consumidor
ou terceiro (§ 3o, I e II). Cabe lembrar, ainda, que a responsabilidade da
Instituição Financeira insere-se na chamada teoria do risco do
empreendimento, de modo que, não comprovada a imputada culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, deve o Banco ser responsabilizado pela
ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
5
Neste sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Para se eximir, portanto, da responsabilidade objetiva que lhe é irrogada,
o Banco requerido, quanto ao fato descrito na petição inicial (saques
efetuados na conta de titularidade do autor), defende que são legítimas as
negociações impugnadas, que foram concretizadas por pessoa que estava
na posse do cartão com chip e que tinha conhecimento da senha, que é
pessoal e intransferível do titular, portanto, apenas a própria parte
contrária poderia efetuar a negociação, ou pessoa a quem ela
disponibilizou o cartão e senha, por desídia ou vontade própria.
Afirmada tal conduta em relação ao consumidor, o ônus da prova cabe ao
Banco, diante da inversão permitida pelo artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Não basta ao Banco, para se livrar da responsabilidade pelos serviços
prestados, apontar que as negociações com o cartão bancário são
legítimas, porque realizadas pessoalmente, com o uso de senha pessoal
pela própria autora ou por pessoa a quem ela teria disponibilizado o
plástico e a senha.
Com efeito, os documentos acostados aos autos conferem veracidade às
alegações do autor. Há nos autos boletim de ocorrência registrado pelo
autor, noticiando o golpe do qual foi vítima (fls. 24/25). Ademais, verifica-
se que o autor efetuou reclamação junto ao demandado, solicitando o
cancelamento do cartão em questão e o ressarcimento dos valores
debitados.
Outrossim, há de se reconhecer a verossimilhança da afirmação inicial,
uma vez que se coaduna com o que acontece no sistema bancário do país.
A cada dia que passa, a população é bombardeada por notícias a respeito
das mais diversas fraudes ocorridas junto ao sistema bancário em geral.
Dentre elas está a clonagem de cartões por meio de golpes variados.
Há, portanto, verossimilhança de que as negociações com o cartão
bancário do autor foram feitas por falsário ou mediante fraude, de modo
que cabia ao Banco provar o contrário, ou seja, que as transações foram
feitas pessoalmente pelo próprio autor ou por pessoa a quem ela teria
franqueado o plástico e a senha.
Em caso análogo ao dos autos, v. Acórdão da relatoria do Des.
MATHEUS FONTES: “Necessitando a modalidade de compras de senha
e cartão, se o cliente, apesar de lhe deter a custódia, nega a autoria,
reconhecida possibilidade de violação do sistema eletrônico, por certo
vulnerável a fraudes, tratando-se, outrossim, de sistema próprio das
instituições financeiras, é caso de responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser elidida nas hipóteses do § 3o do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos bancos (Súmula 297,
STJ), presentes os requisitos que permitam a
inversão do ônus da prova, tanto pela hipossuficiência do consumidor
como pela verossimilhança das alegações de que não efetuara as
transações, devida indenização pelo dano moral consistente no abalo
sofrido pela autora em sua tranquilidade (REsp 727.843/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
6
Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp
784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel.
Min. Ari
Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 14.11.05).”
No mais, de ordinário, os bancos não providenciam - ou não
disponibilizam - registro de imagens a respeito das operações realizadas
em terminais de autoatendimento e em seus parceiros comerciais, o que
deveria ser feito para garantia da própria instituição financeira, uma vez
que seria possível verificar a presença de eventual estelionatário. Em não
sendo adotada a conduta - o registro eletrônico de imagens -, prevalece a
verossimilhança da alegação do correntista - de que houve transações
indevidas em sua conta bancária.
Ressalte-se que não foi demonstrado nos autos que o cartão foi entregue
indevidamente pelo autor a terceira pessoa ou que as negociações
estivessem dentro do perfil do consumidor. Neste sentido, aliás:
“Contrato bancário Lançamento bancário não reconhecido pela cliente
Compra efetuada com cartão de crédito Ônus da instituição financeira,
não desincumbido, de comprovar a regularidade da transação Prestação de
serviços bancários falha Falta de checagem, em tempo real, da
regularidade do lançamento de valor bem discrepante do que
ordinariamente acontecia com a utilização regular do cartão
Responsabilidade civil objetiva Inexigibilidade da dívida e restituição dos
valores das parcelas mensais pagas Apelação não provida, majorada a
verba honorária”. (Apelação no 1015152-38.2018.8.26.0003, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. GIL COELHO, julgado em 14 de março de
2019).
Certo é que o uso do cartão magnético e respectiva senha é de
responsabilidade exclusiva do consumidor. Entretanto, há de se aplicar a
regra de facilitação de defesa do consumidor prevista no artigo 6o VIII, do
CDC, sendo que cabia ao requerido comprovar que as compras
impugnadas foram realizadas pelo autor.
Além de nada provar, o requerido, para se isentar da responsabilidade
perante o autor, insistiu na alegação de que a operação impugnada
somente poderia ser realizada com a utilização do cartão magnético e
senha pessoal. Chegou a sugerir a infalibilidade de seu sistema
operacional, ante a existência de “ chip” no cartão. Sem razão. Não pode
o requerido proclamar que o seu sistema é inexpugnável. A afirmação se
apresenta, "data venia", como demasiadamente pretensiosa, notadamente
ao se considerar que sistemas tidos como invulneráveis são vez ou outra
invadidos por "hackers". Assim, é perfeitamente possível imaginar que
houve a quebra do sistema do requerido, com a consequente clonagem do
cartão do autor.
O requerente não pode ser compelido a responder por débitos não
reconhecidos, contraídos, à evidência, ilegalmente por terceiros.
Imputar-lhe a responsabilidade pelos gastos realizados por pessoa que
utilizou indevidamente seu cartão, é colocá-lo em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
7
exagerada. Compete ao demandado a verificação do uso dos cartões e a
idoneidade das transações realizadas, utilizando-se de meios que
dificultem fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.
No caso de negociações não reconhecidas pelo consumidor, incumbe à
administradora do cartão provar que as operações foram realizadas
regularmente.
Nula é a cláusula contratual que responsabiliza o consumidor pelas
compras efetuadas até o momento da comunicação da perda, furto ou
roubo do cartão, visto que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, violando o princípio da boa-fé e da equidade, nos termos do
art. 51, IV, do CDC.
Os bancos devem responder pelos riscos da atividade exercida.
Ainda que a instituição financeira procure justificar seu procedimento, a
verdade é que a responsabilidade pelos danos ocorridos decorre dos riscos
assumidos com sua atividade, sendo ela objetiva.
Assim, embora o requerido tenha também sido vítima do golpe aplicado
pelos falsários, a ineficiência na prestação de seus serviços, impede que se
exima da responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo autor.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-
se ele objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo
vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade
desenvolvida.
Conclusivamente, não se desincumbindo o Banco requerido do ônus da
prova da excludente de responsabilidade assentada por ação exclusiva da
vítima ou de terceiro, deve ser a autora ressarcida dos valores
indevidamente debitados de sua conta corrente.
Desta forma, inexigível o débito, deve o banco restituir ao autor a quantia
de R$ 2.000,00 referente aos débitos efetuados em sua conta corrente em
22.10.2015.
Quanto aos danos morais, revendo posicionamento anterior, inegável que
o fato de ter subtraída de forma criminosa numerário de sua conta
bancária, e de ter que se valer do Poder Judiciário para obter a devida
reparação, provoca preocupação, aflição, nervosismo e outros sintomas
ensejadores da configuração do dano moral oriundo da má-prestação de
serviços por parte do réu.
Não há mesmo como enquadrar tais sentimentos como meros
aborrecimentos ou contrariedades da vida moderna.
Por certo que este fato afigura-se suficiente a acarretar a intranquilidade
do autor, ante a possibilidade de não vir a honrar os compromissos
financeiros assumidos, circunstância hábil a ensejar o dano moral.
Inafastável, portanto, o dever de indenizar, resta, apenas, a fixação do
quantum.
Com relação ao montante indenizatório, ressalte-se que a lei não prevê
padrão de aferição do valor para a hipótese vertente restando, então,
aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e
1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização cabível,
segundo seu critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
8
único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo
5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par do principio da reparabilidade,
admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não
fique a lesão moral sem recomposição , nem impune aquele que por
ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-juridicos" (R. Limongi França, "Reparação do Dano
Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser solucionado dentro
do principio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em
função do nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão" (Humberto Theodoro Júnior, Impactos da Nova
Ordem Constitucional sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica do consumidor, e a necessidade de que a condenação tenha um
caráter pedagógico para o ofensor e compensatório para a vítima, sem lhe
promover o enriquecimento indevido, temos por excessivo o montante
pleiteado, fixando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados
monetariamente pela Tabela Prática do E.Tribunal de Justiça, da data
desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Importante ressaltar, por fim, que, na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca (Súmula no 326 do E. STJ)”.
Analisando circunstâncias semelhantes, assim já se pronunciou
esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“O recorrente, ao afirmar que o contrato efetuado pelo terminal eletrônico
e os saques questionados teriam sido realizadas pela autora ou por
terceiro, em razão da desídia daquela na manipulação de seus dados
sigilosos, atraiu para si o ônus de comprovar tais situações, do qual não
se desincumbiu. (...) A doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais
têm posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade civil
das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional. O
banco, ao disponibilizar os serviços eletrônicos aos seus clientes, assume
os riscos inerentes à sua atividade lucrativa. Esse é o entendimento de
Rui Stoco: '(...) o banco, como depositário do numerário confiado à sua
guarda, responde por esses valores, independentemente de qualquer
indagação ou circunstância, por força da teoria da guarda da coisa,
quando assume obrigação de guardar e manter a incolumidade do bem,
tendo em vista que a responsabilidade deve recair sobre quem aufere os
lucros com a utilização da riqueza alheia. De sorte que, se houver
estelionato, fraude, furto ou roubo, de modo a privar o correntista dos
valores depositados, a responsabilidade do banco é objetiva, não se
indagando acerca da culpa.' (Tratado de Responsabilidade Civil. 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
9
edição,
RT,
2004,
p.
627)”
(TJSP,
Apelação
no
0021960-52.2013.8.26.0003, Rel. Des. Spencer de Almeida Ferreira, j.
02/09/2015).
À míngua de comprovação da validade das transações
realizadas, de rigor o reconhecimento das irregularidades, sobressaindo a
responsabilidade do fornecedor pelo risco de sua atividade.
Neste particular, ensina a doutrina que “Risco e culpa consistem,
hoje, em duas fontes de responsabilidade, que, embora distintas, convivem em
harmonia. É necessário, então, estabelecer a causa da responsabilidade, que deve
estar num fundamento ético cuja apuração dar-se- á de forma direta ou indireta.
Nesse diapasão, tem-se ressaltado que, nas relações interindividuais, a aplicação da
responsabilidade subjetiva é mais conveniente, ao passo que a responsabilidade
objetiva fica reservada àquelas hipóteses especificadas em lei, - responsabilidade ex
lege. Tradicionalmente, a responsabilidade objetiva tem sido aplicada às situações
onde o desequilíbrio entre as partes é flagrante (como nas relações de consumo) ou
quando a atividade exercida por uma das partes revela-se de elevado potencial lesivo
(como a exploração de energia nuclear).” (Carlos Young Tolomei, in A noção de
ato ilícito e a Teoria do Risco na perspectiva do Novo Código Civil, A Parte
Geral do Novo Código Civil, Coordenador Gustavo Tepedino, Editora Renovar,
São Paulo, 2002, pág. 354).
No que concerne aos danos morais, está sedimentado na
jurisprudência que “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do simples fato da
violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da causalidade e
culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97). Bem
por isso, não se há perquirir acerca da comprovação de prejuízos.
Relativamente ao quantum indenizatório, é cediço que o
arbitramento do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva
da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004775-06.2019.8.26.0348 -Voto no
10
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
No caso analisado, a indenização fixada em R$10.000,00 (dez
mil reais) está devidamente justificada e se mostra adequada ao caso concreto,
sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam. O valor foi arbitrado com
equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa
daquele que a receberá.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Fixada a verba honorária no máximo legal, descabe majoração a
título de honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator